Tribunal: STF
Processo: HC 220397
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.9.2022, por Jonas Sousa de Melo e outra, advogados, em benefício de Valter Lima Nascimento, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.9.2022, conhecido parcialmente e denegado o Habeas Corpus n. 738.975/SP.



O caso



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante em 16.6.2014, convertida a prisão em preventiva, e denunciado, com outros corréus, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). Narrou-se na peça acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 16 de junho de 2014, por volta das 14 horas, na Av. Aricanduva, 3.000, nesta comarca, FABIANO SOARES DA SILVA, qualificado a fls. 40, RICHARDSON DE CASTRO SOARES, qualificado a fls. 43, RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado a fls. 46, e VALTER LIMA NASCIMENTO, qualificado a fls. 49, transportavam, guardavam e tinham consigo 401,55 kg (quatrocentos e um quilogramas e cinquenta e cinco decigramas) de cocaína, conforme auto de apreensão de fls. 19 e de constatação de fls. 22 sendo certo que a referida substância é causadora de dependência física e psíquica e o indiciado tinha a posse e guarda da droga sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Consta ainda do incluso inquérito policial que em data incerta, até o dia 16 de junho de 2014, em local e horário incertos, nesta comarca, FABIANO SOARES DA SILVA, qualificado à fls. 40, RICHARDSON DE CASTRO SOARES, qualificado a fls. 43, RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado a fls. 46, e VALTER LIMA NASCIMENTO, qualificado a fls. 49, associaram-se com o fim de praticar tráfico de entorpecentes.



    Segundo consta, policiais federais receberam uma denúncia segundo a qual um caminhão com placas do Estado de Goiás faria o transporte de grande quantidade de entorpecentes na região situada no local dos fatos.



    Diante disso, os policiais referidos se deslocaram ao local, ali visualizando um caminhão com placas HXO-0979, do Estado de Goiás, o que conferia com as características mencionadas na denúncia.



    Passaram então os policiais a observarem a movimentação dos envolvidos, quando presenciaram a chegada de um veículo Fiat/Palio, placa JPK-4847.



    Nesse ínterim, observaram também que o caminhão era dirigido pelo acusado Valter, estando inicialmente os demais acusados a bordo do veículo Fiat/Palio.



    A seguir, o indiciado Fábio saiu do veículo Fiat/Palio, ingressando no caminhão supracitado, ocasião em que ambos os veículos passaram a trafegar em conjunto, tendo o caminhão passado a seguir o veículo Fiat/Palio, demonstrando o pleno conhecimento e prévio acerto entre seus ocupantes.



    Diante de tal conduta, os policiais federais, solicitando auxílio a policias militares, vieram a abordar os veículos e proceder à revista, nele localizando o entorpecente supracitado.



    A atitude dos indiciados demonstra que estavam previamente associados para a prática de tráfico de entorpecentes, evidenciando estabilidade de prévio ajuste para prática desse tipo de crime.



    A traficância vem comprovada tanto pela quantidade de droga apreendida, por seu acondicionamento e procedimento durante a abordagem” (e-doc. 8).



    3. Em 9.4.2015, ao julgar o Habeas Corpus n. 0000649-43.2015.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a liberdade provisória ao paciente impondo-lhe medidas cautelares.



    4. O juízo da Décima Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, em sentença de 31.10.2016, condenou o paciente às penas de vinte anos e cinco meses de reclusão, no regime inicial fechado, e três mil e setenta e nove dias-multa, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, sendo a ele negado o direito de recorrer em liberdade, nos termos seguintes:



     “Considerando que os réus Fabiano, Richardson e Ronaldo responderam ao presente processo presos cautelarmente, não poderão recorrer desta decisão em liberdade, devendo ser recomendados na prisão em que se encontram, já que não seria de bom senso, no atual estágio processual, mandar soltá-los agora para, posteriormente, prendê-los novamente para cumprimento da pena ora fixada. Portanto, para a garantia da aplicação da lei penal, é necessária a manutenção da custódia cautelar dos sentenciados, que agora passam ao ‘status’ de condenados. Ademais, restou reconhecida a pertinência dos corréus a grupo criminoso organizado e dedicado ao tráfico de drogas, estando presente risco de reiteração criminosa a justificar a manutenção da prisão preventiva também para a garantia da ordem pública. 



    No tocante ao corréu Valter, independentemente de as circunstâncias em que foi concedido habeas corpus em seu favor, estarem sob investigação, certo que a superveniência de sentença criminal, após regular instauração do contraditório, reconhecendo seu envolvimento em tráfico de enorme quantidade de pasta base de cocaína e ainda a participação em grupo criminoso organizado, para a prática do tráfico, torna necessária sua custódia cautelar. Tal necessidade decorre da garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da prática espúria e para assegurar a aplicação da lei penal” (fl. 18, e-doc. 11 – com grifos).



    5. Em 27.6.2018, o Ministro Marco Aurélio, deste Supremo Tribunal Federal, estendeu ao paciente a liminar deferida aos corréus, no Habeas Corpus n. 156.813/SP, para revogar a prisão cautelar. Em julgamento de 26.3.2019, a Primeira Turma julgou prejudicado o habeas corpus, revogando a liminar (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.5.2019), sob o fundamento da superveniência do julgamento da apelação defensiva no Tribunal estadual, em 21.2.2019, no qual confirmada a sentença condenatória.



    6. Em outro habeas corpus impetrado pela defesa do paciente no Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus n. 183.692/SP), o Ministro Marco Aurélio deferiu liminar, em 16.4.2020, para determinar a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente, sob o seguinte fundamento:



    “O paciente permaneceu custodiado, sem culpa formada, entre 2 de outubro de 2017 e 27 de junho de 2018 – 8 meses e 25 dias – e, após o julgamento em que a Primeira Turma, por maioria, declarou prejudicada a impetração de nº 156.813, a partir de 7 de setembro de 2019, ou seja, na data de hoje, 7 meses e 7 dias. Levando em conta a soma dos lapsos, tem-se que a prisão preventiva perfaz 1 ano, 4 meses e 2 dias. Uma vez inexistente ato sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 



    A superveniência de decisão condenatória recorrível não afasta o caráter preventivo da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme previsto no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado”. 



    7. Em 22.9.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal não conheceu do mencionado Habeas Corpus n. 183.692/SP (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9.11.2020), revogando a liminar. O acórdão tem a ementa:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Habeas corpus não conhecido”. 



    8. Registre-se que, no Tribunal paulista, a defesa do paciente opôs embargos infringentes contra o acórdão pelo qual desprovida a apelação n. 0053222-39.2014.8.26.005. Os embargos foram parcialmente acolhidos para reduzir a pena total do paciente para dezessete anos e seis meses de reclusão e dois mil seiscentos e quarenta dias-multa.



    Estão em processamento, naquele Tribunal, os agravos da defesa interpostos contra as decisões de inadmissibilidade dos recursos especial e extraordinário.



    9. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu parcialmente o Habeas Corpus n. 696.831/SP (Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe 22.3.2022), para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico, readequando a sua reprimenda para nove anos de reclusão e novecentos dias-multa, pelo tráfico de drogas. 



    10. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2063525-53.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo com o objetivo de ver assegurado o direito de recorrer em liberdade, sendo a ordem denegada, em 26.4.2022, pela Quinta Câmara de Direito Criminal.



    11. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 738.975/SP no Superior Tribunal de Justiça, conhecido parcialmente e denegado pela Sexta Turma, em 13.9.2022. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DO PEDIDO DEDUZIDO NO HC N. 700.857/SP. INADMISSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 



    1. No caso, o não reconhecimento do direito de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, pois o Magistrado ressaltou a gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na apreensão de imensa quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.



    2. Ao reavaliar a necessidade de manutenção da prisão, o Juízo de primeira instância consignou que o mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente não foi cumprido porque o Agente está foragido. Verificada essa situação, entende-se que ‘a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça’ (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 02/02/2016).



    3. A tese de ausência de contemporaneidade não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Ademais, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. Precedente.



    4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.



    5. A matéria referente aos requisitos para a concessão de prisão domiciliar já foi apreciada por esta Corte no HC n. 700.857/SP. Desse modo, inviável a apreciação do tema nesta oportunidade, por tratar-se de mera reiteração de pedido.



    6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada” (e-doc. 35).



    12. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. Reiteram os impetrantes as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça, sustentando ausência dos requisitos necessários à decretação da custódia preventiva do paciente.



    Assevera que “o objetivo da defesa no presente Habeas Corpus é rogar pela revogação da prisão preventiva decretada em favor do paciente na sentença condenatória até pelo menos o trânsito em julgado da sentença, isto porque, por razões contemporâneas inexiste qualquer perigo a ordem pública a liberdade do paciente, que responde a processo sem transito em julgado a quase 8 (oito) anos sem nenhuma notícia de que tenha atrapalhado a instrução processual, também porque o STJ reconheceu na citada decisão que não existe comprovação de que o paciente estivesse associado ao tráfico de drogas, que aliás esse foi um dos motivos que fizeram com que o decreto prisional fosse expedido na sentença” 
(fls. 4-5, e-doc. 1).



    Anota que “o argumento citado pela Nobre Juíza de que o paciente participa de grupo criminoso voltado ao tráfico de entorpecentes não ficou configurado na presente ação penal, tanto que, no Habeas Corpus citado de Nº 696.831-SP de Relatoria da Eminente Ministra Laurita Vaz do Colendo STJ o paciente foi absolvido da imputação de associação ao tráfico de drogas no presente processo” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assinala que “permanece em desfavor do paciente a condenação de 9 (nove) anos de reclusão no delito de tráfico de entorpecentes que sequer foi transitada em julgado porque encontra-se pendentes de julgamento Agravo em Recurso Especial e Agravo em Recurso Extraordinário. Da pena em comento o paciente já cumpriu pouco mais de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, “em razão de ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória aliado ao fato de não existir os requisitos do artigo 312 do CPP, buscamos na presente impetração rogar ao Ilustre Ministro que conceda oportunidade ao paciente em revogar o decreto prisional expedido até pelo menos o julgamento dos citados recursos, com base principalmente na notícia trazida na presente impetração de que o paciente foi absolvido da acusação de associação ao tráfico e diminuída sua pena da acusação de tráfico de entorpecentes” (fl. 6, 
e-doc. 1).



     Realça que “os fatos imputados ao paciente ocorreram no dia 16 de junho de 2014, ou seja, á aproximadamente 8 (oito) anos, nesse período o paciente já foi beneficiado com a liberdade provisória e participou de todos os atos processuais, podemos verificar nos autos que não há nenhuma notícia de que tenha atrapalhado o bom andamento da instrução processual” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Afirma que “o Paciente é portador de doenças graves conforme explanado e comprovado através dos documentos juntados, sendo necessário tratamento contínuo e severo com a finalidade de não prejudicar ainda mais a saúde do paciente” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Sendo assim, rogamos ao D. Ministro que conheça e conceda Liminarmente a Ordem do presente Habeas Corpus, revogando o Decreto Prisional do paciente AINDA QUE DE OFICIO, pelas razões expostas acima á luz dos artigos 315 § 1º 316 ambos do Código de Processo Penal pelo menos até o trânsito em julgado do processo penal ou subsidiariamente requer a possibilidade de o paciente cumprir sua pena em regime domiciliar em razão de seu grave estado de saúde nos termos do artigo 318 inciso II do Código de Processo Penal em razão dos documentos juntados, requerendo inclusive em caso Concessão de Prisão Domiciliar que o paciente seja submetido a exame pericial caso entenda o D. Relator, até mesmo para posterior analise do Mérito do presente Habeas Corpus; 



    Requer ainda subsidiariamente a possibilidade de Concessão de Prisão Domiciliar ao menos pelo período de 1 (um) ano para que o paciente possa continuar realizando os seus tratamentos e ao final desse período que a situação do paciente seja reanalisada pelo Juízo Competente” (fl. 23, e-doc. 1).



    13. Os autos vieram-me distribuídos por prevenção com o Habeas Corpus n. 127.490/SP.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    14. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    15. Ao condenar o paciente, o juízo da Décima Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo decretou a prisão cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando o risco concreto de reiteração delitiva e a gravidade concreta do crime de tráfico, tendo em vista a “enorme quantidade de pasta base de cocaína” (401,55kg).



    16. No julgamento do Habeas Corpus n. 2063525-53.2022.8.26.0000, o Tribunal estadual ratificou esse entendimento, mantendo-se a determinação da custódia cautelar do paciente. Tem-se no voto condutor proferido pelo Desembargador Geraldo Wohlers:



    “II. Primeiramente cumpre ressaltar que esta Colenda Quinta Câmara Criminal analisou pedidos de expedição de contramandado de prisão e, alternativamente, de concessão de prisão domiciliar formulados em favor de Valter no bojo do Habeas Corpus nº 2123387-86.2021.8.26.0000 (manejado pelos mesmos causídicos em 31 de maio de 2021; a ordem restou denegada em 22 de junho daquele mesmo ano). Insta reproduzir relevantes trechos do v. aresto respectivo: 



    ‘Valter, que respondia ao Processo-crime nº 0053222-39.2014.8.26.0050 em liberdade (em virtude de decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 0000649-43.2015.8.26.0000 pela I. 9ª Câmara de Direito Criminal deste Augusto Sodalício – depois de distribuição livre, por provável falha de sistema), foi (em 31.10.2016) condenado em primeira Instância como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, às penas reclusiva de 20 (vinte) anos e 5 (cinco) meses, no regime fechado, e monetária de 3.079 (três mil e setenta e nove) dias-multa, no piso, tendo a preclara sentenciante determinado a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, assentando o seguinte: 



    'No tocante ao corréu Valter, independentemente de as circunstâncias em que foi concedido habeas corpus em seu favor, estarem sob investigação, certo que a superveniência de sentença criminal, após regular instauração do contraditório, reconhecendo seu envolvimento em tráfico de enorme quantidade de pasta base de cocaína e ainda a participação em grupo criminoso organizado, para a prática do tráfico, torna necessária sua custódia cautelar. Tal necessidade decorre da garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da prática espúria e para assegurar a aplicação da lei penal' (fls. 105). 



    A medida constritiva foi efetivada aos 04.10.2017 (consoante Pesquisa de Inteligência de Informações). 



    Posteriormente, na data de 27.06.2018, o douto Min. Marco Aurélio, no âmbito do Habeas Corpus nº 156.813 (impetrado pelo co-acusado RONALDO PEREIRA DOS SANTOS), deferiu a Valter, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, extensão dos efeitos do provimento preambular ali conferido 'sob o ângulo do excesso de prazo' 
(fls. 157), determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor do ora paciente. 



    Todavia, em 26.03.2019 a C. Primeira Turma do E. Supremo Tribunal Federal julgou prejudicada aludida impetração, revogando 'a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes' (conforme consulta ao sítio eletrônico da I. Terceira Instância). Salientou o conspícuo Min. Alexandre de Moraes: 



    'Há notícia de que o Tribunal estadual confirmou a condenação do paciente à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (obs. do Relator: a Apelação foi julgada por esta C. Quinta Câmara Criminal aos 21.02.2019). Tal circunstância é hábil a superar a controvérsia a respeito da prisão preventiva, a partir da tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal (HC 126.292/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Dje de 17/5/2016)'. 



    Então, na data de 17.05.2019 o d. Juízo a quo determinou, novamente, a expedição de mandado de prisão em detrimento do sentenciado, 'tendo em vista a revogação da liminar anteriormente concedida (...), restando prejudicada a impetração do Habeas Corpus nº 156.813 perante o E. Supremo Tribunal Federal' (fls. 163). 



    Valter foi preso em 07.09.2019 (consoante Pesquisa de Inteligência de Informações); todavia, consoante noticiou o d. Juízo impetrado, o E. Supremo Tribunal Federal 'concedeu liminar em favor do ora Paciente, nos autos da Medida Cautelar no Habeas Corpus 183.692/SP. 



    Ato contínuo, este e. juízo determinou a expedição de alvará de soltura clausulado. 



    Contudo, a 1ª Turma do STF, ao analisar o mérito do aludido writ, não conheceu da ordem e, por tal razão, novo mandado de prisão foi expedido (aos 24.09.20), ainda pendente de cumprimento' (fls. 189). 



    3. Impõe-se a denegação da ordem.



    Diante de determinação desta DD. Câmara Criminal (emanada aos 10.12.2020 no âmbito do Habeas Corpus nº 2257385-87.2020.8.26.0000), a ilustre autoridade apontada como coatora apreciou pedidos de reavaliação da manutenção da constrição cautelar e de concessão de prisão domiciliar deduzidos por Valter, rechaçando-os nos seguintes termos: 



    '... Necessário um resumo, com os elementos que estão à disposição. 



    Os fatos teriam se dado aos 16 de junho de 2014, quando, em companhia de outras três pessoas, o corréu Valter foi surpreendido transportando, guardando e tendo consigo 401,55Kg (quatrocentos e um quilogramas e cinquenta e cinco decigramas) de pasta base de cocaína, na Av. Aricanduva, na Capital/SP. 



    Ele foi processado e condenado, em primeiro grau de jurisdição, a 20 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 3079 dias-multa, por violação aos delitos do art. 33, caput, c.c. art. 35, todos da lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CP. 



    O corréu Valter estava a responder em liberdade o processo, em razão de Habeas Corpus a ele concedido, no curso da ação (TJSP, HC 0000649-43.2015.8.26.000, 9ª Câmara Direito Criminal, Des. Roberto Midolla, j. 09.04.15), sendo-lhe negado o recurso em liberdade, quando da prolação da r. sentença, determinando-se a expedição de mandado de prisão, cumprido aos 02.10.17. 



    Perante o e. STF, em sede liminar (HC 156.813/SP, Min. Marco Aurélio), teria sido concedida ordem para estender ao corréu os efeitos de liminar concedida em Habeas Corpus concedido a outro acusado, possibilitando assim que aguardasse em liberdade. Contudo, quando julgamento do mérito, deu-se por prejudicada a análise, revogando-se a liminar, pois teria havido notícia do julgamento da apelação, em segunda instância. 



    Sobreveio julgamento em segunda instância da apelação, sendo que tais reprimendas teriam sido reduzidas, para dezessete anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, e 2.640 dias-multa, no padrão unitário (pp. 140/145). 



    No novo HC 183.692, o Min. Marco Aurélio concedeu nova liminar, agora entendendo que deveria haver fundamentação, a cada 90 dias, acerca da necessidade de prorrogação da prisão preventiva porque 'a superveniência da decisão condenatória recorrível não afasta o caráter preventivo da prisão' (p. 133). 



    A Defesa trouxe o voto divergente do Min. Dias Tofoli (p. 136), que não prevaleceu no colegiado, no sentido de que caberia oficiar para o juízo competente para analisar a necessidade de manutenção da prisão. 



    Como já dito anteriormente, não há, nos autos, cópia da decisão proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, que teria sido responsável pelo voto condutor. 



    Assim, desconhece-se qual seria o teor do v. Acórdão, ou seja, aquilo que efetivamente prevaleceu perante o e. STF. 



    Contudo, pela leitura do relatório consignado na decisão da liminar (posteriormente revogada pelo colegiado), anoto que já naquela instância, o impetrante tinha realçada 'a condição de saúde debilitada' do réu, 'levando em conta diagnóstico de hérnia discal extrusa', afirmando, ainda 'a situação de calamidade pública gerada pelo novo coronavírus', afirmando o 'risco' de 'contrair o covid-19 no ambiente prisional' (p. 131). 



    Ao contrário do sustentado, o mandado de prisão em desfavor do réu não foi expedido em razão do acórdão proferido em segunda instância, mas sim em decorrência da manutenção da ordem de enclausuramento constante da r. sentença condenatória, situação que se encontra presente até o presente momento. 



    Após regular instauração do contraditório, reconheceu-se o envolvimento do corréu Valter em tráfico de enorme quantidade de pasta base de cocaína e ainda a participação em grupo criminoso organizado, para a prática do tráfico, justificando-se a sua custódia cautelar, para garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração da prática espúria e para assegurar a aplicação da lei penal. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado/ofício. 



    Não se está aqui diante de um criminoso eventual, mas sim de alguém cuja criminalidade é latente, sendo que a substituição por medidas alternativas à prisão não se mostra suficiente para refrear seus ímpetos, notadamente porque continuará a assim proceder, acaso seja colocado em prisão domiciliar. Passará, se assim for, a administrar seus negócios ilícitos da sua própria casa, onde o acesso a meios de comunicação são incontroláveis. Basta lembrar que o réu foi surpreendido transportando, guardando e tendo consigo 401,55Kg (quatrocentos e um quilogramas e cinquenta e cinco decigramas) de pasta base de cocaína, na Av. Aricanduva, na Capital/SP. 



    A alegação de que possui endereço fixo e raízes no distrito da culpa também não impressiona, porque seu paradeiro é desconhecido nos autos, sendo que está pendente cumprimento de ordem de prisão, desde que houve a cassação da liminar outrora concedida perante o e. STF. 



    Também não se justifica a prisão domiciliar para que possa se resguardar de eventual agravamento de seu quadro de saúde (hérnia discal extrusa), pois poderá se servir do atendimento médico, se assim for necessário, na respectiva penitenciária. O mesmo se diga em relação aos medicamentos, que poderá continuar a ser ministrados. 



    Não muda tal situação a ocorrência da pandemia do COVID/19, pois não há informações concretas acerca da disseminação do vírus nas unidades prisionais do Estado de São Paulo, não se justificando, desde logo, qualquer medida excepcional, como pretendida. 



    Assim sendo, ficam indeferidos os requerimentos formulados' (fls. 179/81). 



    4. Irreprochável o decisum.



    Com efeito, não se pode maldizer ordem de recolhimento preventivo dirigida a pessoa que: i) trazia consigo e transportava '401,55 Kg (quatrocentos e um quilogramas e cinquenta e cinco decigramas) de pasta base de cocaína'; ii) foi condenada como incursa nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, às penas reclusiva de 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses, no regime fechado, e pecuniária de 2.640 (dois mil, seiscentos e quarenta) dias-multa, dosada no piso a unidade de cálculo - consigne-se que, consoante informações prestadas pelo d. Juízo a quo, o decreto condenatório já foi confirmado nesta Instância (fls. 188/9); iii) permanece nas sombras por mais de oito meses. 



    As infrações atribuídas ao increpado são demolidoras da integridade moral e mental de seus desditosos alvos; submetem progressivamente os incautos ao cativeiro existencial do vício morfético e ao mais deletério ócio, porque os vitimados por essa chaga praticamente conduzem sua vida produtiva ao epílogo. 



    5. De outro giro, a 'RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR' encartada a fls. 73 indica que Valter apresenta processo degenerativo osteoarticular em fase 'muito inicial', além de abaulamento global do disco intervertebral L4-L5 'sem compressão significativa' sobre o saco dural; o laudo anexado a fls. 72 aponta 'articulações interapofisárias com hipertrofia significativa'. Já o relatório médico de fls. 67/8 elucida que o paciente padece de 'hérnia discal' e de 'encurtamento' de '3 cm em membro inferior', apresentando 'déficit de deambulaçã